Tribunal: STF
Processo: RHC 53010
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
PROCESSO CONTRAVENCIONAL. AUDIENCIA DE JULGAMENTO CINDIDA.
OUVINDO-SE O RÉU EM UMA OPORTUNIDADE E REALIZANDO-SE OS DEBATES EM
OUTRA. NECESSIDADE DE DILIGENCIA (ART. 538, PAR. 4, DO CPP).
NULIDADE QUE NÃO OCORREU E QUE, SE TIVESSE OCORRIDO, ESTARIA SANADA,
PORQUE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE (ART. 571, III E 572, I, DO CPP)